Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-40.2020.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. V. Acórdão que se pronunciou a respeito dos lucros cessantes e da razão que foi determinada excepcionalmente sua comprovação em fase de liquidação de sentença pelo período em que o caminhão utilizado em transportes de mercadorias ficou em oficina para conserto depois de ser atingido pelo ônibus

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. V. Acórdão que se pronunciou a respeito dos lucros cessantes e da razão que foi determinada excepcionalmente sua comprovação em fase de liquidação de sentença pelo período em que o caminhão utilizado em transportes de mercadorias ficou em oficina para conserto depois de ser atingido pelo ônibus pertencente à embargante. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência dos requisitos informadores do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.